Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. DUPLA VALORAÇÃO. INVIÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena; (IV) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (239,11g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
8. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas como uma única circunstância desfavorável.
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Entretanto, tendo sido utilizado em sentença o critério de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, deve ser mantido porquanto mais benéfico ao réu.
10. Tratando-se de réu reincidente e portador de circunstâncias desfavoráveis, possível a fixação de regime inicial mais gravoso, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
12. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia antecipada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42; Lei 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ, AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021. STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 1623264, 0707101-09.2022.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 29/09/2022. TJDFT, Acórdão 1728913, 0715024-23.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/07/2023. TJDFT, Acórdão 1439908, 0004931-76.2020.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, julgado em 21/07/2022. TJDFT, Acórdão 1956249, 0738377-58.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024.